Tribunal: TJMT
Processo: 1076192-68.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076192-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Honorários Advocatícios em FGTS, Custas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEILA LOPES TAVARES PORTELLI - CPF: 006.456.261-12 (RECORRENTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1076192-68.2023.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: LEILA LOPES TAVARES PORTELLI.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança de VERBAS TRABALHISTAS – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – UNICIDADE DO VÍNCULO - direito ao fundo de garantia por tempo de serviço (fgts) – CONSIDERANDO TODO O PERÍODO – PAGAMENTO DE 13° SALÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no id. 244624245, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial.

A referida decisão declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o reclamado a pagar, à reclamante, 8% sobre a remuneração bruta correspondente ao FGTS do período de 02/2018 a 12/2021, além das férias proporcionais dos anos de 2019 a 2022, e do terço constitucional calculados sobre 30 (trinta) dias e relativos aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal.

Quanto à atualização dos valores, determinou que seja feita na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

Em suas razões recursais, a demandante aponta que as verbas relativas ao 13° salário foram pagas em valor inferior ao devido, e, por isso, requer o pagamento das diferenças.

Argumenta, ainda, que houve unicidade contratual, uma vez que o vínculo estabelecido em 2016 perdurou até 2022; sustenta, então, serem devidos os valores a título de FGTS.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida, a fim de ter atendido o pleito de recebimento do FGTS de 2022, bem como das diferenças de 13° salário de todo o período.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Ao compulsar os autos, observa-se que a recorrente foi contratada pelo reclamado para laborar, temporariamente, no cargo de
Apoio Administrativo Educacional
, por meio de contratos sucessivos entre abril de 2016 a dezembro de 2022
, perfazendo um total de 81 (oitenta e um) meses
,
desconsiderando o período das férias escolares
(ids. 244624237/244624244).

6.

O magistrado singular julgou
improcedente o pleito quanto ao pagamento de FGTS referente ao exercício de 2022,
por entender que, com a alteração legislativa, o contrato celebrado posteriormente estaria sujeito ao novo prazo legal, e não caracterizaria, por conseguinte, desvirtuamento da contratação.

7.

Apesar do disposto, deve-se considerar a unicidade contratual em razão do caráter de sucessividade das contratações, o que caracteriza manutenção do vínculo com a Administração Pública.

Portanto a Lei Complementar nº 719, de 24 de março de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, aumentando o prazo da contratação temporária, não deve alcançar situações já consolidadas.

8.

A Lei Complementar estadual nº 600/2017, aplicável ao caso, prevê:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

9.

Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”.
(grifei).

10.

Da fundamentação utilizada na sentença recorrida, denota-se que o Juízo de primeiro grau concluiu pela caracterização de um novo vínculo com a Administração, e que o prazo da contratação realizada em 2022 foi respeitado.

11.

No entanto, da análise das fichas financeiras evidencia que
a reclamante laborou no mesmo cargo/função em
todas
as contratações e que o vínculo permaneceu por prazo superior ao permitido
. Assim, configura-se o direito da reclamante ao recebimento das verbas pleiteadas, incluindo o período de 2022.

12.

Com relação ao pleito de recebimento dos 13° salários, também assiste razão à reclamante.

O cálculo apresentado na peça recursal demonstra de forma categórica a diferença entre o valor devido e o pago pelo reclamado.

Para comprovar a alegação, a reclamante exemplificou que, no vínculo 6, recebeu R$ 1.278,29 como 13º salário proporcional de 2020, quando o valor correto seria R$ 1.453,97, resultando em uma diferença de R$ 175,68.

13.

Diante do contexto fático e probatório, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito da reclamante ao FGTS de 2022, considerando a continuidade do vínculo, e às diferenças de 13º salário durante o período trabalhado.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, condenando
o recorrido a pagar à reclamante o FGTS e as diferenças de 13° salário, ambos correspondentes ao período de
12/2018 a 12/2022
,
respeitados o prazo prescricional quinquenal e
o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e deduzidas as parcelas eventualmente já adimplidas.

15.

Por fim,

a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança, e, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021.

16.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024